Tribunal: STJ
Processo: 0312620-44.2018.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075704 - SC (2022/0051851-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: QUALIDADE LIMPEZA DE TAPETES LTDA
ADVOGADO
: RAFFAEL ALBERTO RAMOS - SC023160
AGRAVADO
: IRENE CECILIA PENSO CHIAMOLERA
ADVOGADOS
: TATIANE ROCKENBACH - SC013373
JULIANE MARIA SUZIN - SC032273
ANGELO JOSÉ ZARDO - SC019946
AGRAVADO
: SANTA MARIA IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - SC007910
MATEUS SCOLARI - SC034733
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXCEÇÃO
DE RETOMADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Agravo interposto contra decisão do 3o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina que inadmitiu recurso especial em ação renovatória de
locação não residencial, mantendo a improcedência do pedido e acolhendo a
exceção de retomada do imóvel com base no
II, da
art. 52,
Lei 8.245/91.
2. A agravante alegou violação ao
II, da
julgamento
art. 52,
Lei 8.245/91,
extra
, omissão na prestação jurisdicional e erro na fixação dos ônus
petita
sucumbenciais, requerendo reforma do acórdão ou anulação para reabertura da
instrução.
3. A decisão agravada entendeu inexistente negativa de prestação jurisdicional e
aplicou a
para afastar as demais alegações.
Súmula 7/STJ
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegações da agravante,
incluindo insuficiência de prova documental, inatividade empresarial e
julgamento
, podem ser analisadas sem reexame de fatos e provas,
extra petita
considerando os óbices das Súmulas 7/STJ, 126/STJ e 283/STF.
5. O Tribunal de origem enfrentou de forma suficiente e coerente todas as
questões indispensáveis ao deslinde da controvérsia, rejeitando a preliminar de
nulidade por julgamento
, apreciando a assertiva de cerceamento de
extra petita
contraditório e adentrando o mérito da exceção de retomada à luz do
II,
art. 52,
da Lei 8.245/91.
6. A aplicação da
foi correta, pois as alegações da agravante
Súmula 7/STJ
dependem de reexame de fatos e provas, o que é vedado na via especial.
7. A tese de julgamento
não prospera, pois a apreciação da exceção
extra petita
de retomada constitui desenvolvimento natural do objeto litigioso, sem
extrapolação dos limites do pedido.
Documento eletrônico VDA51434199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c22628dd-fd01-4222-a0d9-0fdb6d957b5f

8. A alegação de cerceamento de contraditório por ausência de intimação
específica para manifestação sobre a réplica não foi comprovada, sendo
necessária demonstração de prejuízo, conforme entendimento consolidado.
9. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais foi realizada de acordo
com o § 11 do
do
considerando o trabalho adicional em grau
art. 85
CPC/2015,
recursal, e sua revisão implicaria incursão em elementos concretos do caso,
atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c22628dd-fd01-4222-a0d9-0fdb6d957b5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075704 - SC (2022/0051851-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: QUALIDADE LIMPEZA DE TAPETES LTDA
ADVOGADO
: RAFFAEL ALBERTO RAMOS - SC023160
AGRAVADO
: IRENE CECILIA PENSO CHIAMOLERA
ADVOGADOS
: TATIANE ROCKENBACH - SC013373
JULIANE MARIA SUZIN - SC032273
ANGELO JOSÉ ZARDO - SC019946
AGRAVADO
: SANTA MARIA IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - SC007910
MATEUS SCOLARI - SC034733
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXCEÇÃO
DE RETOMADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interposto contra decisão do 3o Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que inadmitiu recurso especial em ação renovatória
de locação não residencial, mantendo a improcedência do pedido e acolhendo
a exceção de retomada do imóvel com base no art. 52, II, da Lei 8.245/91.
2. A agravante alegou violação ao art. 52, II, da Lei 8.245/91, julgamento
, omissão na prestação jurisdicional e erro na fixação dos ônus
extra petita
sucumbenciais, requerendo reforma do acórdão ou anulação para reabertura
da instrução.
3. A decisão agravada entendeu inexistente negativa de prestação jurisdicional
e aplicou a Súmula 7/STJ para afastar as demais alegações.
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegações da agravante,
incluindo insuficiência de prova documental, inatividade empresarial e
julgamento
, podem ser analisadas sem reexame de fatos e provas,
extra petita
considerando os óbices das Súmulas 7/STJ, 126/STJ e 283/STF.
5. O Tribunal de origem enfrentou de forma suficiente e coerente todas as
questões indispensáveis ao deslinde da controvérsia, rejeitando a preliminar
de nulidade por julgamento
, apreciando a assertiva de
extra petita
Documento eletrônico VDA50886621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 7cbd1b76-8e77-40d8-a038-e0b799084095

cerceamento de contraditório e adentrando o mérito da exceção de retomada à
luz do art. 52, II, da Lei 8.245/91.
6. A aplicação da Súmula 7/STJ foi correta, pois as alegações da agravante
dependem de reexame de fatos e provas, o que é vedado na via especial.
7. A tese de julgamento
não prospera, pois a apreciação da
extra petita
exceção de retomada constitui desenvolvimento natural do objeto litigioso,
sem extrapolação dos limites do pedido.
8. A alegação de cerceamento de contraditório por ausência de intimação
específica para manifestação sobre a réplica não foi comprovada, sendo
necessária demonstração de prejuízo, conforme entendimento consolidado.
9. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais foi realizada de
acordo com o § 11 do art. 85 do CPC/2015, considerando o trabalho adicional
em grau recursal, e sua revisão implicaria incursão em elementos concretos do
caso, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Qualidade Limpeza de Tapetes Ltda contra
decisão do 3o Vice‐Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que inadmitiu recurso
especial (e-STJ, fls. 561‐565).
O acórdão recorrido foi proferido em apelação e negou provimento ao recurso da
agravante em ação renovatória de locação não residencial, mantendo a improcedência do pedido
e acolhendo a exceção de retomada do imóvel com base no art. 52, II, da Lei 8.245/91 (e-STJ,
fls. 438‐442). Embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 478‐480).
No recurso especial, a agravante alega: (I) violação ao art. 52, II, da Lei 8.245/91;
(II) julgamento
(art. 492 do CPC); (III) omissão (arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025 do
extra petita
CPC); e (IV) erro na fixação dos ônus sucumbenciais (art. 85 do CPC), requerendo a reforma do
acórdão ou a anulação para reabertura da instrução (e-STJ, fls. 496‐533). A decisão agravada
entendeu inexistente negativa de prestação jurisdicional e aplicou a Súmula 7/STJ para afastar as
demais alegações (e-STJ, fls. 561‐565).
Irresignada, a parte interpôs o presente agravo, afirmando não pretender reexame de
provas, mas revaloração jurídica dos fatos, e pugnando, ademais, pelo afastamento dos óbices
das Súmulas 7/STJ, 126/STJ e 283/STF (fls. 575‐585, e-STJ).
As contrarrazões pugnam pela manutenção da decisão de inadmissibilidade,
reiterando o óbice sumular e a ausência de ofensa a lei federal (fls. 590‐595; 598‐608, e-STJ).

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50886621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 7cbd1b76-8e77-40d8-a038-e0b799084095

O Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente e coerente, todas as questões
indispensáveis ao deslinde da controvérsia: rejeitou a preliminar de nulidade por julgamento
, apreciou a assertiva de cerceamento/contraditório, e adentrou o mérito da exceção
extra petita
de retomada à luz do art. 52, II, da Lei 8.245/91; ademais, em embargos declaratórios, explicitou
inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, ressaltando a desnecessidade de reexaminar
um a um todos os argumentos quando já formado o convencimento (e-STJ, fls. 438‐441 e
478‐480).
A decisão de admissibilidade, por sua vez, consignou que o art. 1.025 do CPC
admite prequestionamento ficto apenas para questões de direito, não suprindo debate fático-
probatório (e-STJ, fl. 561). Nessa linha, não se vislumbra violação aos arts. 489, § 1o, 1.022 e
1.025 do CPC/2015. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - INDENIZAÇÃO PELO
FUNDO DE COMÉRCIO (52, § 3o, DA LEI N. 8.245/91)- INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
QUE
ASSEVERARAM
INEXISTIR
DIREITO
À
REPARAÇÃO
PELA
MUDANÇA,
PERDA
DO
LUGAR
E
DESVALORIZAÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO, FACE A NÃO
MANIFESTAÇÃO DA PRETENSÃO RENOVATÓRIA DA LOCAÇÃO
COMERCIAL POR PARTE DO LOCATÁRIO (ART. 51, § 5o, DA
REFERIDA LEI)- INSURGÊNCIA DO RÉU - RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO .A controvérsia reside na vinculação ou não do pleito
indenizatório previsto no art. 52, § 3o, da lei 8.245/91, ao direito de renovação
compulsória do contrato de locação comercial. 1 . Violação ao artigo 535 do
CPC não configurada. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
porquanto clara e suficiente, embora sucinta, a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se
desnecessário o enfrentamento de cada um dos argumentos declinados pela
. 2. Inviabilidade de o locatário pleitear, na defesa exercida no bojo da
parte
ação de despejo, indenização pelos prejuízos e eventuais lucros cessantes que
tiver face a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio
(artigo 52, § 3o, da lei n . 8.245/91), haja vista que os já referidos
fundamentos, aptos a autorizarem o seu deferimento, somente podem ser
verificados após a entrega do imóvel. 3. Para a concessão da indenização pelo
fundo de comércio, não basta a ocorrência dos fatos descritos na norma (art.
52, § 3o da lei no 8.245/91 - não der o proprietário o destino alegado; não
iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender
realizar em três meses da entrega), sendo imprescindível que esses decorram
de um ato de retomada insincera do imóvel por parte do locador, circunstância
também somente verificável posteriormente à procedência da demanda. 4. No
caso dos autos, evidencia-se que o locador encaminhou comunicação ao
locatário (fl . 29) com mais de seis meses de antecedência do término do
contrato locatício (21.12.2005), manifestando sua intensão de retomada do
imóvel para a realização de obras e ampliação da edificação, não tendo o réu
exercido qualquer pleito renovatório judicial. 5 . O direito à indenização pelo
fundo de comércio (artigo 52, § 3o, da lei n. 8.245/91) está intrinsecamente
ligado ao direito à renovação locatícia compulsória (artigo 51 do referido
diploma legal), destinando-se aquela, exclusivamente, a penalizar o locador
pela retomada insincera do imóvel, frustrando uma legítima expectativa à
renovação contratual, hipótese não verificada nos autos, haja vista não ter o
locatário manifestado a pretensão judicial renovatória, nos termos do § 5o do
art. 51 da mesma lei . 6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1216537
MT 2010/0184326-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
03/09/2015
)
11/09/2015

No que toca à afronta ao art. 52, II, da Lei 8.245/91, a agravante sustenta inexistir
prova idônea da existência de fundo de comércio ativo há mais de um ano, pertencente ao
Documento eletrônico VDA50886621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 7cbd1b76-8e77-40d8-a038-e0b799084095

descendente da locadora, bem como a inaplicabilidade da chamada “presunção de sinceridade”
fora da hipótese de uso próprio do locador. Ocorre que o acórdão fixou premissas fáticas no
sentido de que: (I) a renovatória tem caráter dúplice; (II) a retomada foi expressamente deduzida
em contestação com suporte no art. 52, II; (III) a documentação (contrato social) evidenciou
ramo distinto, além da maioria do capital pelo descendente há mais de um ano; e (IV) a alegação
de que a empresa estaria inativa constitui inovação recursal, por ter surgido apenas na apelação
(e-STJ, fls. 438‐441).
Rever tais premissas, para exigir outros meios probatórios, reapreciar a suficiência da
prova já valorada ou admitir tese reputada inovadora, importaria revolver fatos e provas,
providência vedada na via especial, a teor da Súmula 7/STJ, como corretamente assinalado na
decisão agravada (e-STJ, fls. 563‐564). Corroborando com tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RENOVAÇÃO DE ALUGUEL. RETOMADA DO
IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ QUE TAMBÉM INVIABILIZA O DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL . PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A
alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 599361 SP 2014
/0254179-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
25/08/2015
02/09/2015

Ademais, a tese de julgamento
também não prospera. O acórdão foi
extra petita
explícito ao afirmar que não declarou serem “outros os proprietários/locadores”, mas apenas
reconheceu fato impeditivo ao direito de renovação, consubstanciado na retomada do art. 52, II,
da Lei do Inquilinato, veiculada na contestação na forma do art. 72, IV, do mesmo diploma (e-
STJ, fls. 438‐441). Em demandas renovatórias, a apreciação da exceção de retomada constitui
desenvolvimento natural do objeto litigioso, sem extrapolação dos limites do pedido; logo, não
há falar em julgamento
ou
. De mais a mais, a verificação do alegado
ultra
extra petita
descompasso entre a “causa de pedir” defensiva e o
exige cotejo fático entre peças e
decisum
conteúdo do acórdão, o que, novamente, esbarra na Súmula 7/STJ (e-STJ, fl. 564).
No que concerne aos arts. 330, 338 e 485, VI, do CPC/2015 (inépcia/ilegitimidade
passiva), o Tribunal local aplicou o princípio da asserção para concluir pela legitimidade da
segunda ré, proprietária do imóvel locado, afastando a extinção sem exame do mérito (e-STJ, fls.
438‐439). Assim, pretender conclusão diversa implica reabrir a discussão sobre propriedade,
administração da locação e representação contratual, matérias fáticas insuscetíveis de revisão no
especial.
De igual modo, não vingam as razões da parte agravante, quanto ao art. 85 do CPC
/2015. No ponto, a Corte de origem reconheceu a sucumbência integral da agravante e majorou
os honorários em 2% na forma do § 11, considerando o trabalho adicional em grau recursal (e-
STJ, fls. 441-442). Assim, a rediscussão do
, da proporção ou de eventual sucumbência
quantum
mínima/recíproca reclama incursão em elementos concretos do caso — extensão do trabalho,
conteúdo das peças, êxito obtido — atraindo, mais uma vez, a Súmula 7/STJ (e-STJ, fl. 564).
Nessa perspectiva:

Documento eletrônico VDA50886621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 7cbd1b76-8e77-40d8-a038-e0b799084095

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .
SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em
casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a
verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.
Precedentes . 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a
fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático-
3. Agravo interno a que se nega
probatório dos autos, óbice da Súmula 7/STJ.
provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1952810 DF 2021/0227518-2, Data de
Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/02/2023
)
28/02/2023

Ainda, quanto ao alegado cerceamento/contraditório por ausência de intimação
específica para manifestação sobre a réplica, o acórdão consignou tratar-se de nulidade que exige
demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado (e-STJ, fls. 438‐439). A inversão desse
entendimento exigiria exame do itinerário procedimental concreto, igualmente vedado pela
Súmula 7/STJ. Nessa direção:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1 . Esta
Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da nulidade de
atos processuais está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de
), o que não se verificou na hipótese dos autos 2. A admissão
nullité sans grief
dos embargos de divergência está condicionada à comprovação da
divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da
demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o
julgado paradigma, o que não se verificou na hipótese dos autos.3. Agravo
interno não provido . (STJ - AgInt nos EAREsp: 2266711 RS 2022/0392005-
2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
,
12/12/2023
CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
)
15/12/2023

Por fim, no tocante ao argumento de que o presente recurso veicularia “revaloração
jurídica”, e não reexame probatório, não assiste razão à agravante. Os fundamentos centrais do
seu inconformismo — insuficiência da prova documental quanto ao fundo de comércio; suposta
inatividade empresarial; e alegado desvio entre a tese defensiva e o
— dependem,
decisum
inexoravelmente, da reconstituição do contexto fático fixado pelas instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do especial (e-STJ, fls. 563‐564), conforme entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO
.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO . HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há
como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias
ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial,
a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula
. 2. A
do Superior Tribunal de Justiça
pretensão recursal é de alterar as
Documento eletrônico VDA50886621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 7cbd1b76-8e77-40d8-a038-e0b799084095

conclusões sobre os fatos e provas do processo, para alcançar resultado
.
favorável na demanda Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi
. O Superior Tribunal de
soberanamente julgado pelas instâncias ordinárias
Justiça, pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o agravante. As
alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa descabida
pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula 7/STJ. 3 . Agravo
interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2202903 DF 2022/0279336-4,
, Data de Julgamento:
,
Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE
03/04/2023
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
10/04/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50886621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 7cbd1b76-8e77-40d8-a038-e0b799084095

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.075.704 / SC
Número Registro: 2022/0051851-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03126204420188240018 3126204420188240018
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUALIDADE LIMPEZA DE TAPETES LTDA
ADVOGADO
: RAFFAEL ALBERTO RAMOS - SC023160
AGRAVADO
: IRENE CECILIA PENSO CHIAMOLERA
ADVOGADOS : TATIANE ROCKENBACH - SC013373
JULIANE MARIA SUZIN - SC032273
ANGELO JOSÉ ZARDO - SC019946
AGRAVADO
: SANTA MARIA IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - SC007910
MATEUS SCOLARI - SC034733
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:58
Código de Controle do Documento: 912e54e3-bd20-4ef5-9706-7852605553f4

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:58
Código de Controle do Documento: 912e54e3-bd20-4ef5-9706-7852605553f4